Tribunal: STF
Processo: RMS 39171
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança, interposto por Raphael Madeira de Castro, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do MS 29.139/RJ.



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por RAPHAEL MADEIRA DE CASTRO contra acórdão da Quinta Turma do STJ, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, que rejeitou os EDcl nos EDcl nos EDCl no AgRg no ARESP n. 2153245/RJ, nos termos da seguinte ementa: 



    […]



    Alega que "O cabimento desta ação mandamental escora-se na jurisprudência do próprio STJ, já que tem por objeto ato judicial absolutamente ilegal e contra o qual não cabe recurso com efeito suspensivo e o sistema recursal pátrio não aponta outra via para sua correção" (fl. 5). 



    Sustenta que "a inadmissão do Recurso Especial por intempestividade já passou tanto pela Presidência desta Corte(decisão monocrática) quanto pela Quinta Turma (Agravo Regimental e três Embargos de Declaração), inexiste via recursal ordinária para impedir a lesão permanente no direito do impetrante" (fls. 7-8). 



    Por fim, aduz que o TJRJ já havia certificado a tempestividade do recurso especial e que "sequer constava dos autos informação oficial sobre a data de intimação da defesa quanto ao acórdão da Quarta Câmara Criminal do TJRJ, atacado pela via do REsp. A única informação sobre a questão, salientamos, era a emissão de intimação eletrônica aos advogados do ora requerente, sem a efetiva data desta intimação" (fl. 9). (eDOC 13)



    O mandado de segurança foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 44)



    Nas razões recursais, o recorrente requer “seja cassado o Acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça para conceder o mandado de segurança, reconhecendo-se a tempestividade do Recurso Especial interposto e determinando seu regular julgamento.” (eDOC 50)



    A PGR opina pelo não conhecimento do recurso e, se conhecido, pelo seu parcial provimento. (eDOC 78) 



    É o relatório.



    Decido.



    Tem razão o recorrente.



    Inicialmente, cumpre registrar que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não admitir ação de habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade, como na espécie. (HC 115.573, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 23.11.2012).



    Na espécie, o recorrente diz que, após o julgamento da apelação, interpôs tempestivamente o recurso especial, inadmitido por incidência das Súmulas 7 e 279 do STJ e STF, respectivamente. (eDOC 50, p. 4)



    Alega que interpôs agravo em recurso especial, não conhecido pelo Ministro Humberto Martins por intempestividade.



    Após sucessivos recursos, o recorrente solicitou ao Tribunal de origem que, mais uma vez, certificasse as datas de intimação e interposição dos recursos, a fim de comprovar a tempestividade. (eDOC 50, p. 8)



    Conforme se extrai do parecer da PGR, o Tribunal de origem emitiu certidão nos seguintes termos:



    “Em cumprimento ao despacho de fls. 499, certifico, para os devidos fins, que os recursos especial e extraordinário de fls. 288/306 e 313/327, foram interpostos tempestivamente, levando em consideração o Aviso TJ N.°16/2021, e que os advogados signatários dos recursos supracitados foram intimados eletronicamente no dia 21/02/2022 (intimação tácita), conforme consulta ao sistema E-jud. O prazo começou a contar a partir do dia 22/02/22, tendo os recursos sido interpostos na data de 08/03/2022, estando, portanto, dentro do prazo legal.” (eDOC 78, p. 7)



    É bem verdade que o recurso especial está sujeito a duplo juízo de admissibilidade e que eventual erro do Tribunal de origem não vincula a Corte Superior.



    Todavia, as provas dos autos evidenciam nítido equívoco do STJ ao aferir a tempestividade, razão por que o pleito merece acolhimento.



    Ante o exposto, provejo o recurso em mandado de segurança para afastar a intempestividade do Agravo em Recurso Especial 2.153.245 - RJ (2022/0190494-6) e, com isso, determinar à Quinta Turma do STJ seu regular processamento.



    Publique-se. Comunique-se. 



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente